Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 RECORRENTES: PLÁCIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE RECORRIDOS: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DOS HERDEIROS DE QUE FORAM PREJUDICADOS PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL, FEITA PELO AUTOR DA HERANÇA, POR DOAÇÃO SIMULADA. JULGADO HÍGIDO. VÍCIOS NÃO CARCTERIZDOS. I.1. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS. ART. 966, VIII, CPC. MÁCULA INEXISTENTE. FATOS CONTROVERTIDOS, QUESTÕES RELEVANTES DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E PELO COLEGIADO RECURSAL COM BASE EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REGULAR E TEMPESTIVAMENTE REUNIDOS AO PROCESSO ORIGINÁRIO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. I.2. ART. 341 DO CPC. AFRONTA INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO REGULAMENTE ESTABELECIDO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ATENDIDO PELOS RÉUS. ART. 371 E 489, II, AMBOS DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE CONSIDERA O CONJUNTO ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO DEVIDAMENTA CONSIDERADAS. ART. 966, V, CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. I.3. PROVA NOVA. ART. 966, VII, CPC. SITUAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTE. ESCRITOS OBTIDOS PELO AUTORES PREVIAMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO LEVADOS A CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO E INJUSTIFICADAMENTE JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. III. CAUSAS LEGAIS DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; e VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. Não comprovando os autores a efetiva ocorrência de quaisquer dessas causas de rescindibilidade, as quais invocaram na peça vestibular, imperativo reconhecer inexistente o alegado direito à rescisão da coisa julgada. 2. Erro de Fato. Quatro são os requisitos para reconhecimento da procedência do pedido rescisório fundado em erro de fato: i) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido proferida em sentido diverso; ii) a apuração do equívoco factual deve ser realizada pelo exame das provas produzidas no processo originário, de forma que vedada a produção de prova no procedimento em que postulada a rescisão do julgado; iii) haver alegação relativa a fato não controvertido no processo originário, ou porque as partes não o alegaram e não caberia ao juiz conhecê-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; iv) inexistência de pronunciamento judicial a respeito da alegação de fato, pois a má apreciação de prova não dá ensejo à ação rescisória. 2.1. No caso concreto, não se verificam essas situações caracterizadoras do erro de fato, uma vez que houve expresso pronunciamento judicial sobre todas as questões fáticas controvertidas, não foi admitido fato inexistente nem considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. 3. Manifesta violação à norma jurídica. Tem-se por configurada a manifesta violação a norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 CPC quando a decisão rescindenda conferir a determinado comando normativo interpretação clara e evidentemente incompatível com o ordenamento jurídico. Entendimento aberrante atribuído pelo órgão julgador a conceito expresso na norma não verificado no caso concreto. Situação jurídica não reconhecida no provimento judicial que resolve a lide certificando não terem os autores demonstrado a alegada feitura de negócio simulado pelos réus. 4. Prova nova. Considera-se prova nova para a causa de rescindibilidade prevista no inciso VII do art. 966 do CPC o elemento de convicção cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo à parte. No caso, desautorizada está a alegação aduzida pelos autores de descoberta de prova nova como fundamento do afirmado direito à rescisão da coisa julgada porque os escritos a que qualificam como novos foram por eles apresentados em sede recursal, antes, portanto, do trânsito em julgado, mas sem a necessária justificação do motivo pelo qual extemporaneamente os trouxeram aos autos. 5. Ação rescisória julgada improcedente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 341 do CPC, ao ignorar a ausência de impugnação quanto a fatos juridicamente relevantes para o deslinde da controvérsia. Pugnam pelo reconhecimento da ocorrência de erro de fato que autoriza o acolhimento da pretensão rescisória, quais sejam, a ausência de impugnação relativa a falta de condições financeiras dos recorridos para adquirirem o bem imóvel disputado, bem como a existência de prova nova confirmando essa incapacidade financeira para aquisição do imóvel. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 341 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência dos requisitos para a efetiva constatação da existência do alegado erro de fato ou da obtenção de prova nova, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030